Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
civil e processual civil. apelação CÍVEL. ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. plano de saúde. recusa de cobertura de tratamento FARMACOLÓGICO. MEDICAMENTO não previsto no rol de procedimentos editado pela ans. OBRIGAÇAO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL POR PARTE DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DA TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA ANS. RECUSA FUNDAMENTADA EM EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA CONTRATUALMENTE. danos morais não configurados.
1. Tendo em vista que a operadora e a administradora do plano de saúde não interpuseram recurso de apelação contra a r. sentença pela qual foi considerada indevida a recusa de cobertura do tratamento prescrito à autora, a análise da pretensão indenizatória por danos morais deve pautar-se nesta premissa.
2. Observado que a autora, em virtude da recusa de cobertura do tratamento farmacológico prescrito, adquiriu o medicamento com recursos próprios, sem que tal fato tenha causado agravamento de seu quadro de saúde, os dissabores experimentados não têm o condão de caracterizar abalo de ordem moral passível de indenização, circunscrevendo-se à órbita de eventual descumprimento de obrigação contratual.
3. A controvérsia jurisprudencial a respeito da natureza do rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS somente veio a ser superada recentemente, em 08/06/2022, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi firmado entendimento no sentido de considerar a taxatividade mitigada da aludida lista de procedimentos e eventos de Saúde Suplementar.
3.1. Constatado que o contrato firmado pelas partes exclui a cobertura de medicamentos não previstos no rol de coberturas mínimas editado pela ANS e que o reconhecimento da obrigação de ressarcimento do montante desembolsado pela apelante para aquisição do medicamento baseou-se em interpretação judicial dada às cláusulas contratuais que estabelecem a exclusão da respectiva cobertura, não há como ser imposta à operadora e à administradora do plano de saúde a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.